Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No 1022986-29.2017.8.11.0041
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO/INTERESSADO: RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA
ARGIBLOCOS INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA. EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar n. 1022986-29.2017.8.11.0041 - Cód. 10467361, impetrado por Reciclagem Industria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso LTDA. e Argiblocos Indústria Cerâmica Ltda. EPP, que concedeu a segurança, mantendo a medida liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS (principal e acessórios) cobrado das impetrantes por meio das NAI’s n. 2255440001620117100 e 22554400034201718, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Recorrida Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso ajuizou, em 21-3-2014, o Mandado de Segurança no 13927-39.2014.811.0041 – código 875751, obtendo liminar favorável em 24-3-2014, no sentido de determinar à autoridade coatora que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da Impetrante – UC no 8558582 com a concessão em definitivo da segurança em 19-1-2015. A referida sentença foi confirmada por este Tribunal, nos autos do recurso de apelação e remessa necessária no 79611/2015, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que ratificou a sentença, em 22-9-2016.
Em igual sentido, a empresa Recorrida Argiblocos Indústria Cerâmica Ltda. EPP ajuizou, em 26-11-2013, o Mandado de Segurança no 53239-56.2013.811.0041 – código 850160, no qual foi concedida liminar em seu favor, determinando que o Impetrado, ora Agravante, se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, constante nas faturas de energia elétrica da Impetrante referentes à Unidade Consumidora de no. 4104978, com a concessão definitiva da segurança em 10-7-2015, cuja sentença foi parcialmente retificada em sede de remessa necessária no 77899/2017, de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, para consignar que o Impetrado se abstenha de exigir o pagamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS tão somente sobre o valor da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, em 28-8-2017.
Referidos recursos estão sobrestados neste Sodalício, aguardando o julgamento do TEMA 986, no qual se discute a Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
No presente caso, pretendem as Recorridas, com o presente mandado de segurança, o cumprimento da sentença proferida nos autos nos 875751 e 850160; todavia, este não se presta ao cumprimento de decisão judicial (sentença proferida em outro writ).
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA – TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO EM EMPRESA PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA IMPOSSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO. A pretensão lançada na presente não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outro mandamus. Não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. (TJ-MS - MS: 14006280420178120000 MS 1400628-04.2017.8.12.0000, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 19/06/2017, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 23/06/2017). [Destaquei]
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - VEDAÇÃO DE MANDAMUS PARA CONTROLE E EXECUÇÃO DE ATOS JUDICIAIS – PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA A pretensão lançada no presente mandamus não é de reconhecimento de direito, mas sim de que se faça cumprir direito anteriormente reconhecido em outra ação. O mandado de segurança, em regra, não serve como instrumento de controle das decisões judiciais, ou seja, não é o meio adequado para a efetivação ou execução do provimento jurisdicional obtido pelas partes. Deste modo, não é possível a utilização do mandado de segurança para fazer cumprir decisão judicial transitada em julgado, devendo eventual alegação de descumprimento ser realizada pela via adequada. “Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos”. Precedente do STJ agravo interno desprovido. (agravo interno no mandado de segurança - 23438 2017.00.74610-4, Gurgel De Faria - primeira seção, DJE data:19/11/2019). (TJ-MT 10072990420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/01/2021). [Destaquei]
Desse modo, ante a possibilidade de extinção do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita, e, nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Recorridos para se manifestarem, no prazo de cinco dias.
Cuiabá (MT), 27 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora